Tribunal: TJBA
Processo: 8045127-67.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045127-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA CAMPOS

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, JORGE SANTOS ROCHA NETO, GUSTAVO DE OLIVEIRA FRANK

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Direito administrativo e constitucional. Embargos de declaração em mandado de segurança. Estabilidade econômica de militar inativo. Reajuste conforme modificação do valor do símbolo. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos de declaração são recursos de fundamentação vinculada destinados exclusivamente à correção de vícios formais, não constituindo via adequada para rediscussão de matéria já decidida. Acórdão embargado que enfrentou devidamente todas as questões suscitadas, reconhecendo que a lei estadual nº 13.471/2015 estabelece, sem distinção, o reajuste da estabilidade econômica sempre que houver modificação no valor do símbolo em que fixada a vantagem. Inexistência de omissão quanto às duas formas de remuneração da estabilidade econômica, tendo o acórdão analisado expressamente a disciplina normativa prevista no art. 9º da lei estadual. Ausência de contradição por suposto
bis in idem,
pois a decisão determinou apenas um reajuste vinculado à modificação do valor do símbolo. Inocorrência de ofensa aos temas 24 e 41 da repercussão geral, pois o acórdão não modificou o regime jurídico aplicável, apenas determinou a observância do regime legal vigente. Embargos não acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
: . 8045127-67.2024.8.05.0000

.EDCiv

em que figuram como embargante,
ESTADO DA BAHIA
;
e embargado,
LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA CAMPOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA